Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603463-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0603463-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKY -
ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKY
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKY (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731549
30/09/2023
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.574

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603463-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKY DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKY
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. PAGAMENTO
DE TAXAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. FALHA
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. O artigo 37 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC não
podem custear encargos bancários decorrentes de inadimplência de
pagamentos.

1.1. Na espécie, os baixos valores absoluto e percentual da irregularidade
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalva.

1.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 43731549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014303811800000042690714
Número do documento: 23093014303811800000042690714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:23:26

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Mario Sergio Bradock
Zachesky, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidato eleito
suplente ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 3.919 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 79.098,00, sendo R$
72.000,00 referentes a recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC, e R$
7.098,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido, procedentes do FEFC. Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador (ID 43223756).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação com ressalvas das contas, apontando como única irregularidade o
pagamento de encargos bancários, relativo a devolução de cheque sem fundos, com
recursos do FEFC, no valor de R$ 0,70 (ID 43660934).

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação,
porém não juntou documentos capazes de afastar a necessidade de devolução do
montante de R$ 0,70 ao Tesouro Nacional (ID 43671426).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, por entender que a irregularidade apontada representa 0,000972% dos
recursos recebidos do FEFC, não comprometendo a análise das contas (ID 43684640).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
Num. 43731549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014303811800000042690714
Número do documento: 23093014303811800000042690714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:23:26

econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, indicando irregularidade nas despesas realizadas com
recursos do FEFC, no valor de R$ 0,70, referente ao pagamento de taxas bancárias, em
afronta ao que dispõe o artigo 37 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 43671426),
informando que “a inconsistência não é de controle do peticionante, sendo ato automático
do banco.” Porém, não juntou documentação capaz de afastar a irregularidade apontada.

O artigo 37, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais.

Assim, a legislação veda o pagamento de encargos financeiros ou multas
com recursos públicos advindos do FEFC ou do Fundo Partidário, tendo esta Corte assim
decidido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

2. A legislação proíbe o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais com recursos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Num. 43731549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014303811800000042690714
Número do documento: 23093014303811800000042690714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:23:26

3. In casu, os recursos do FEFC foram utilizados para o pagamento de tarifa bancária,
encargo não previsto nas vedações estabelecidas no artigo 37 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060380150, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 31/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR. DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA
IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE
JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O
CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A
RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE
MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

9. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não podem ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 16/12/2022)

No caso, da análise do contido no extrato bancário da conta destinada à
movimentação de recursos do FEFC, tem-se que houve nos dias 13 e 14/09/2022 a
cobrança de duas taxas, nos valores de R$ 0,35 cada, ambas referentes à devolução de
cheque sem fundos, como se vê (ID 43223058):

Num. 43731549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014303811800000042690714
Número do documento: 23093014303811800000042690714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:23:26

Deste modo, os recursos do FEFC, no valor de R$ 0,70, foram utilizados para
pagamento de taxas, encargo previsto na vedação contida no artigo 37 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Todavia, considerando que a inconsistência equivale a apenas 0,000088% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 79.098,00), permite-se a aplicação, in
casu, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em conclusão, tendo em vista que a irregularidade não comprometeu a
análise das contas, mister a aprovação das contas com ressalva, com determinação de
recolhimento do valor de R$ 0,70 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Mario Sergio Bradock Zachesky, candidato eleito suplente ao
cargo de Deputado Estadual, pelo partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022,
com determinação de devolução de R$ 0,70 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

Num. 43731549 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014303811800000042690714
Número do documento: 23093014303811800000042690714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:23:26

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603463-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKY DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKY - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731549 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014303811800000042690714
Número do documento: 23093014303811800000042690714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:23:26